Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de divórcio litigioso. O juízo de origem decretou o divórcio, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante, à luz da sua situação econômica.
III. Razões de decidir 3. O relator reconheceu que, embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja relativa, a análise do caso concreto demonstrou que o apelante aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, com descontos obrigatórios e encargos que comprometem sua subsistência.
4. Com base na Resolução da Defensoria Pública do DF e em precedentes da 6a Turma Cível do TJDFT, entendeu-se pela caracterização da hipossuficiência econômica. Assim, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC.
IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e provido.